Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-23.2022.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002861-23.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAISA RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 046.443.111-54 (APELANTE), INGRID GALVAO MACHADO - CPF: 056.386.621-70 (ADVOGADO), BRENNDA SAMARA VIANA VIEIRA - CPF: 041.572.711-14 (ADVOGADO), PAULO EVARISTO DE MELO - CPF: 826.897.251-34 (APELADO), FATIMA VIEIRA DE MELO - CPF: 030.009.481-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL URBANO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PREEXISTENTE. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por autora de ação de reintegração de posse de imóvel urbano situado em Guarantã do Norte/MT, julgada improcedente pelo juízo de origem, sob fundamento de ausência de comprovação da posse e da ocorrência do esbulho.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, com base em contrato de compra e venda sem registro, teria exercido posse legítima sobre o imóvel e se esta foi posteriormente violada por esbulho praticado pelos réus.

III. Razões de decidir:

3. É imprescindível à reintegração de posse a comprovação de posse anterior exercida pelo autor e sua posterior perda por ato injusto do réu, conforme dispõe o art. 560 do Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, a autora não comprovou o exercício da posse nos moldes exigidos pelo art. 561 do CPC, limitando-se a apresentar contrato de compra e venda desacompanhado de provas concretas de atos possessórios.

5. Em ações possessórias, a discussão de propriedade é impertinente, sendo imprescindível a demonstração de posse anterior, sua perda e o ato de turbação ou esbulho, o que não se verificou no caso.

6. A atual ocupação do imóvel, somada ao vínculo pretérito de mais de três décadas com a área, reflete posse legítima dos réus, ausente qualquer elemento que a deslegitime.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação da posse, para fins de reintegração, exige demonstração concreta e atual de exercício possessório, não sendo suficiente a apresentação de contrato de compra e venda desacompanhado de atos materiais de posse.

2. A ausência de prova de esbulho inviabiliza a concessão da reintegração, sobretudo quando a ocupação do imóvel decorre de vínculo anterior legítimo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 557, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.02.2014; STJ, AgRg no REsp 1242937/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.06.2012.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THAISA RODRIGUES DA CONCEICAO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da “
ação de reintegração de posse
” (Proc. nº 1002861-23.2022.8.11.0087), ajuizada pela apelante contra os apelados PAULO EVARISTO DE MELO e FATIMA VIEIRA DE MELO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois, segundo o Magistrado,
“a autora não logrou êxito em comprovar que houve negociação na forma informada, nem que houve o pagamento pelo terreno ou ainda, que exerceu a posse sobre a propriedade, sequer constou nos autos o período que supostamente durou a posse.”
(cf. Id. nº 288012943).

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se contra a sentença, sustentando que restou devidamente comprovada a posse sobre o imóvel, tanto por meio do contrato de compra e venda celebrado com cláusula de quitação quanto pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, os quais evidenciam a atuação do de cujus, Leandro, à época seu companheiro, na administração e condução dos assuntos relacionados ao bem.

Argumenta que as provas colacionadas aos autos, em especial fotografias e depoimentos de inquilinos e testemunhas da transação, atestam não apenas a legitimidade da posse, mas também o esbulho cometido pelos Apelados, inclusive com a destruição de edificações e restrição de acesso.

Sustenta ainda que a conduta dos Apelados demonstra má-fé e oportunismo, pois somente após o falecimento de Leandro passaram a contestar a posse e realizaram atos materiais de turbação e esbulho.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja
“determinando assim que o pedido de reintegração de posse seja acatado, restituindo a Apelante à posse do imóvel, com a consequente desocupação do bem pelos Apelados.”
(cf. Id. nº 288012945).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. nº
288012951).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, dos pressupostos autorizadores da ação possessória de reintegração de imóvel urbano localizado na Avenida Lions Club Internacional, n.º 992, no Bairro Aeroporto, em Guarantã do Norte – MT.

A apelante sustenta que seu companheiro falecido, Leandro Naressi, adquiriu o bem por meio de contrato de compra e venda firmado com os apelados, e que ambos exerceram a posse pacífica do imóvel até que, após o óbito de Leandro, os réus teriam ingressado no local, derrubado o muro e tomado posse indevidamente, impedindo seu acesso e demolindo a construção existente.

O recurso não comporta provimento.

O art. 561 do Código de Processo Civil é expresso ao impor ao autor da ação possessória o ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, a posse anterior exercida sobre o bem, a ocorrência do esbulho ou da turbação, a data do ato violador e a consequente perda da posse.

No presente caso, conforme bem delineado na sentença de origem, tais requisitos não foram satisfatoriamente comprovados nos autos.

O contrato de compra e venda colacionado à inicial (cf. Id. nº 288012868), único documento apresentado, embora contenha cláusula de quitação, não tem o condão de, por si só, comprovar o efetivo exercício da posse pela autora ou por seu companheiro falecido.

Com efeito, a posse é fato, e seu exercício requer demonstração concreta de atos de uso e fruição do bem, sendo irrelevante, portanto, a discussão sobre a propriedade decorrente de um contrato de compra e venda não registrado em cartório, sobretudo diante da vedação expressa do artigo 557, parágrafo único, do CPC.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL SITUADO EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO. LEGITIMIDADE DA POSSE EXERCIDA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO EM SEDE POSSESSÓRIA. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse movida pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) em face do apelante, reconhecendo o esbulho de imóvel (cantina) localizado no Campus Universitário da instituição no Município de Cáceres/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se existe nulidade processual por ausência de representação da parte autora; (ii) estabelecer se há conexão com outra ação possessória que tramita na mesma comarca; (iii) determinar se a posse exercida pela Universidade é legítima e se houve esbulho praticado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido ao apelante, apesar da ausência de documentos robustos sobre sua hipossuficiência econômica, em razão da presunção relativa de veracidade da declaração apresentada e da inexistência de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira incompatível com a benesse.

4. Não há nulidade por ausência de representação processual, uma vez que a parte autora, sendo fundação pública, é representada judicialmente por Procurador regularmente constituído, conforme comprovado pelo termo de posse juntado aos autos.

5. A alegação de conexão não merece acolhimento, pois o apelante não demonstrou o efetivo objeto da ação supostamente conexa (Código nº 173809), nem comprovou identidade da causa de pedir ou do pedido que justificasse a reunião dos processos.

6. Em ações possessórias não se discute a propriedade do bem, mas sim o exercício da posse, conforme disposto no art. 557 do CPC, sendo irrelevante a alegação não comprovada de que a titularidade da área pertenceria a terceiro.

7. Sendo a apelada instituição pública de ensino superior vinculada ao Estado de Mato Grosso, presume-se a legitimidade de sua posse sobre os imóveis onde desenvolve suas atividades educacionais, incluindo a cantina objeto da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. A discussão sobre titularidade ou domínio é impertinente em ação possessória, que se limita à análise dos requisitos da posse e de sua eventual violação. 2. A instituição pública de ensino superior tem legitimidade para defender a posse de imóveis situados em seu campus universitário, presumindo-se legítima sua posse sobre as áreas onde desenvolve atividades educacionais.

Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015, arts. 55, 98, 99, § 2º e 557.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18/02/2014, DJe 24/02/2014; STJ, AgRg no REsp 1242937/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26/06/2012, DJe 01/08/2012.

(N.U 0010416-41.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CELIA REGINA VIDOTTI, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

De outro lado, após a instrução processual, restou evidenciado que o vínculo entre o Sr. Leandro e o Sr. Paulo, ora recorrido, consistiu em uma permuta de terrenos, na qual os réus cederam parte do imóvel objeto da lide em troca de outro lote situado no loteamento denominado “Bom Futuro”, conforme demonstram as mídias juntadas ao Id. nº 288012939.

Verificado posteriormente que o lote recebido correspondia a área verde, os réus alegaram ter buscado desfazer o negócio, sendo atendidos de forma consensual, ainda em vida, pelo Sr. Leandro. Com o seu falecimento, narram que retomaram a posse do imóvel, ato que, na ausência de prova em sentido contrário, não se revestiu de violência, clandestinidade ou precariedade, mas decorreu da frustração da permuta originalmente ajustada.

Outrossim, os argumentos direcionados à desqualificação das testemunhas e informantes ouvidos em juízo não se sustentam, ante a ausência de qualquer elemento de prova minimamente apto a comprometer a credibilidade dos depoimentos prestados. A mera existência de vínculo pessoal ou familiar, por si só, não configura causa de impedimento ou suspeição, sobretudo quando as declarações colhidas em audiência apresentam coerência interna, convergência recíproca e compatibilidade com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Registre-se, ainda, que a ocupação atual do imóvel pelos apelados, a existência de obra de alvenaria em andamento no local e a comprovação de vínculo contínuo com a área há mais de três décadas, reforçam a condição dos réus como legítimos detentores da posse.

Nesse contexto, a improcedência da demanda não apenas se revela juridicamente adequada, diante da ausência dos requisitos legais para a reintegração de posse, como também reflete com fidelidade a realidade fática extraída dos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025